Tribunal: CARF
Processo: 11020.722605/2014-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO COM DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. SÚMULA CARF No. 180.
Podem ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços médicos prestados e dos correspondentes pagamentos, nos termos da Súmula CARF 180: para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.722605/2014-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.305 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de agosto de 2023
Recorrente
ELISETE MARIA GUERRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. SOLICITAÇÃO
DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO
COM
DOCUMENTAÇÃO
COMPLEMENTAR.
SÚMULA CARF No. 180.
Podem ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a
autoridade lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da
efetividade dos serviços médicos prestados e dos correspondentes pagamentos,
nos termos da Súmula CARF 180: “para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.722605/2014-47
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.305 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722605/2014-47

(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado(a)), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme
Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Inicialmente, cumpre esclarecer que se trata de processo paradigma, nos termos do
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, motivo pelo qual os números de e-fls. especificados
no Relatório e Voto se referem apenas a este processo.
Trata-se o presente processo decorrente da Notificação de Lançamento de Imposto
de Renda da Pessoa Física (IRPF) no. 2013/40000005762 (e-fls. 6/11), referente à Declaração de
ajuste do IRPF 2013, ano-calendário 2012, lavrada para cobrança do IRPF Suplementar, multa
de ofício e juros de mora, em razão de ter sido verificada a seguinte infração:
 Dedução indevida de despesas médicas.
A fiscalização solicitou a comprovação da efetividade de pagamento relativos a
5 (cinco) recibos apresentados (no valor de R$ 2.800,00 datados de 18/01/2012, 02/02/2012,
14/03/2012, 11/04/2012 e R$ 3.180,00, de 04/05/2012), declarados como pagamentos a dentista
que atua na cidade de Águas de Lindóia – SP, Dr. Alberto Caramello, CRO SP no. 27308, tendo
em vista não ter sido justificada a contratação de tratamento fora do domicílio fiscal ou a efetiva
comprovação dos pagamentos.
Em 24/06/2013, a Recorrente apresentou Impugnação (e-fls. 2/44), com os
seguintes argumentos, em síntese:
 Quando solicitadas cópias dos cheques, informou que não faz pagamentos
via cheques nominais, pois não é uma prática difundida na mídia e que,
desde o plano Collor, mantém dinheiro em espécie em casa
(aproximadamente R$ 10.000,00), com receio de ter que ficar sem
movimentar suas contas bancárias;
 Afirma que o tratamento foi realizado pelo dentista Dr. Alberto Caramello,
e pago em dinheiro em espécie, e que a comprovação é feita pelos recibos
entregues à fiscalização;
 Ressalta que o Dr. Alberto Caramello não tem pendências com a RFB e
que possui relação de amizade com ele, tendo conhecido enquanto
trabalhava em uma Transportadora (Expresso Javali) como Gerente de
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.305 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722605/2014-47

Planejamento e Controle Operacional, época em que precisava fazer várias
viagens a São Paulo e Campinas;
 As viagens frequentes a trabalho e o fato de ter namorado um amigo do Dr.
Alberto Caramello justificam a escolha do dentista para seu tratamento;
 Informa que possui problemas na arcada dentária, que demandam
tratamentos regulares;
 Ressalta que sofreu um decréscimo de renda e que é cuidadora de uma
criança deficiente, e que, apesar de ter trabalhado na Expresso Javali por 7
ano, a empresa teria encerrado suas atividades sem pagar seus
empregados.
Em 23/10/2017, a 1a Turma da Delegacia de Julgamento de Fortaleza (CE)
proferiu o Acórdão no. 08-40.878 (e-fls. 34/40), sem ementa, julgando a impugnação
improcedente, mantendo o lançamento em razão da contribuinte não ter apresentado documentos
comprobatórios do efetivo pagamento, conforme solicitado pela fiscalização.
A Recorrente foi intimada em 17/11/2017, conforme AR (e-fls. 47).
Em 15/12/2017, a Recorrente, por meio de seus procuradores constituídos,
apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 50/84), reiterando os argumentos apresentados
anteriormente.
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
2. Das Deduções de Despesas Médicas
A Recorrente se insurge contra o lançamento fiscal e a atitude da fiscalização em
requerer a comprovação de efetivo pagamento das despesas odontológicas, cujo tratamento foi
realizado por profissional domiciliado distante do seu domicílio fiscal e cujos valores foram
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.305 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722605/2014-47

relevantes. Insiste na afirmação de que os recibos seriam comprovação suficiente, que seriam
idôneos, que o profissional que prestou os serviços não foi autuado, ou seja, pagou tributo sobre
os valores pagos e não receberá a restituição, e que a fiscalização não poderia exigir outros
documentos para permitir a dedução das despesas.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o.
Portanto, os recibos não são uma prova absoluta para fins da dedução. Nesse
sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. Também é dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à despesa declarada em
caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma de cumprir sua
atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos contribuintes.
Portanto, não há que se cogitar de qualquer ilegalidade na exigência ou de violação aos
princípios da verdade material e da oficialidade.
Sobre o assunto, vale ressaltar o teor da Súmula CARF 180: “para fins de
comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de
exigência de elementos comprobatórios adicionais”.
Portanto, ao contrário do que alega a Recorrente, a autoridade fiscal tem
legitimidade e permissão para exigir do sujeito passivo a apresentação de provas
complementares para acolhimento das alegadas despesas médicas efetuadas, de modo a tornar a
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.305 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722605/2014-47

apresentação de recibos insuficiente, ainda que eles atendam aos requisitos formais previstos na
legislação.
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da declaração anual
de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos de
despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano calendário, Contudo,
exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresente a comprovação nos termos
exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja
apurado e lançado em procedimento de ofício. O ônus da prova é do contribuinte, que é quem se
aproveita da redução da base de cálculo do imposto, devendo ele apresentar as provas para
demonstrar que faz jus ao benefício. Incabível a pretensão da contribuinte em transferir esse ônus
ao Fisco.
Quanto à força probatória dos documentos emitidos pelos profissionais
contratados, vale lembrar que constituem declaração particular, com eficácia entre as partes
envolvidas. Em relação a terceiros, como o Fisco, comprovam a declaração e não o fato
declarado. Ademais, o ônus da prova do fato declarado compete ao contribuinte como estabelece
o artigo 408 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 2015):
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.
O Código Civil também dispõe sobre a presunção de veracidade dos documentos
particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras
em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
Portanto, a Recorrente poderia ter apresentado provas complementares aos recibos
emitidos pelos médicos e dentistas, comprovando os dispêndios com as consultas, como
defendido em suas petições, ou então, prontuários, radiografias, exames, capazes de comprovar
os tratamentos realizados.
Considerando que o recurso não trouxe documentos ou argumentos adicionais à
Impugnação, opto por reproduzir no presente voto, nos termos do art. 57, § 3o, Anexo II, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, com
redação dada pela Portaria MF no 329, de 4/6/17, as razões de decidir da decisão de primeira
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.305 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722605/2014-47

instância, com as quais concordo e que adoto como razões para decidir. É de se ver (e-fls.
35/40):
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A dedução de despesas médicas é assunto cuja base normativa encontra-se na Lei
9.250/95, a qual trata da tributação das pessoas físicas pelo imposto de renda.
Conforme estabelece o art. 7° e seguintes da lei, os contribuintes deverão apresentar, à
Receita Federal, declaração de rendimentos contendo todas as informações relativas à
apuração do imposto. É dispensada a juntada de documentos à declaração, devendo,
contudo, o contribuinte mantê-los em boa guarda, pois poderão ser necessários para
comprovar as informações prestadas, em procedimento de revisão da declaração ou de
fiscalização, que venha se realizar enquanto não decorrido o prazo decadencial.
O art. 8°, inserido no Capítulo III da Lei, que trata da declaração de rendimentos, dispõe
sobre a base de cálculo do tributo, que se determina, basicamente pela diferença entre os
rendimentos tributáveis e as deduções estabelecidas em seu inciso II:
"Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)"
Dentre as deduções admitidas, encontram-se as da alínea “a”, que, interpretada
conjuntamente com o que dispõe o inciso II, do § 2°, permite concluir que, de modo
geral, são dedutíveis as despesas realizadas com a finalidade de manter ou restaurar a
saúde do contribuinte e de seus dependentes, quando correspondentes a serviços
prestados pelos profissionais na mencionada alínea indicados, ou a aquisição dos
serviços ou produtos também ali constantes:
"Art. 8o
(...)
II – (...)
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2° O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
(...)"
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.305 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722605/2014-47

Como destacado o aproveitamento das despesas independe de comprovação prévia,
ficando apenas sujeita a possível verificação futura. Vindo isto ocorrer, deverá o
contribuinte comprovar o desembolso tido com as despesas declaradas.
Isto decorre de uma regra geral do Direito, segundo a qual quem alega algum fato deve
comprová-lo, não lhe cabendo, para beneficiar-se do alegado, limitar-se a permanecer
no terreno das afirmações. Se foi o contribuinte que inicialmente informou as despesas,
para fins de dedução, deverá fazê-lo, quando instado a comprová-las, para usufruir das
correspondentes deduções.
Sobre o assunto dispõe o artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999),
cuja matriz legal é o artigo 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/1995:
“Art. 80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o - O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
§ 2o - Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil
da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o - Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§ 4o - As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico
só poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o - As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base
de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).”
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.305 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722605/2014-47

O mesmo Regulamento, em seu art. 73, § 1o, estabelece:
"Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o)."
Em princípio, admitem-se como provas de pagamento os recibos fornecidos pelos
profissionais prestadores dos serviços. Entretanto, como destacado no Auto de
Infração, pode a autoridade fiscal, a seu juízo, com base no citado art. 73 do
RIR/1999, quando as deduções forem exageradas, exigir outros meios
complementares de provas em relação a todas ou a algumas despesas declaradas.
Sob tal aspecto, importa lembrar que a esta instância é conferida plena liberdade de
apreciação dos elementos probatórios tal como preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, in verbis:
"Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias."
Com efeito, cabe ao fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a preservar
o interesse público implícito na defesa da correta apuração do tributo, que se infere da
interpretação do art. 11, § 4o, do Decreto-Lei no 5.844, de 1943.
Os recibos oferecidos, por si sós, são considerados insuficientes para a aceitação da
referida dedução no montante declarado, levando em conta o valor envolvido, pois,
na verdade, fazem prova tão somente das declarações neles contidas, não dos fatos
declarados.
Por pertinente, incumbe dizer que as afirmações constantes de documentos, sejam os
recibos ou as declarações prestadas pelos profissionais, não podem ser opostas,
incontinenti, à Fazenda Pública, que têm seus próprios mecanismos e poderes. O
Código Civil, por seu turno, regula as relações entre particulares. Assim, quando
estabelece os requisitos básicos, por exemplo, para que um documento seja considerado
prova de quitação, o faz tendo em vista a oposição deste documento em relação aos seus
signatários, não em relação à Administração Pública. Aliás, a presunção de veracidade,
como estatui o artigo 219 do Código Civil (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002),
opera-se somente em relação aos signatários:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários”. (o grifo é nosso).
A presunção de veracidade não alcança terceiros, entre os quais o sujeito ativo da
obrigação tributária, que mantém uma relação jurídica distinta e completamente
independente daquela entre os signatários.
É sabido que, em regra, os tratamentos de saúde e odontológicos mais onerosos
correspondem a tratamentos mais complexos, sendo, por isso, precedidos por
exames laboratoriais, radiológicos e outros. Além disso, é possível afirmar que, em
regra, as dívidas de valores elevados são pagas em cheque ou cartão de crédito, por
questões de segurança e de comodidade.
Considerando esses fatores, que são de conhecimento geral, e, portanto, deduzidos
a partir da ordinária experiência, presume-se que, nesses casos, em regra, é viável
e possível a apresentação, pelo contribuinte, de elementos complementares ao
recibo de pagamento.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.305 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722605/2014-47

O ônus quanto à comprovação e justificação das deduções fica a cargo do
contribuinte e, não o fazendo, deve assumir as conseqüências legais, ou seja, o não
cabimento das deduções. Também importa dizer que o ônus de provar implica
trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
Não cabe ao Fisco, neste caso, obter provas da imprestabilidade dos recibos, mas
incumbe ao impugnante apresentar elementos que dirimam qualquer dúvida que
paire sobre os documentos.
Exige-se nesses casos, a comprovação da prestação dos serviços e, principalmente, da
efetiva realização dos pagamentos correspondentes. Para a comprovação da efetividade
dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques fornecidas pela instituição bancária,
comprovantes de depósitos na conta do prestador dos serviços, comprovantes de
transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias, comprovantes de
transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em dinheiro,
extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o
interessado apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos
efeitos legais.
Com efeito, inexiste obrigação legal de que o contribuinte efetue os pagamentos
com cheque cruzado e nominal, mas deve ter em conta que, caso tenha intenção de
beneficiar-se de dedução de despesa médica, a questão passa a envolver não apenas
ele e o profissional de saúde, mas também o Fisco. Nesse sentido, deve acautelar-se,
mantendo sob sua guarda os elementos de prova da efetividade do serviço e do
pagamento, pois ao contribuinte incumbe o ônus da prova da regularidade da
dedução pleiteada, ao contrário do que alega a impugnante. A situação torna-se
ainda mais complexa quando o interessado alega ter efetuado pagamento em
dinheiro, como é o caso. Nada impede que o faça, mas é razoável admitir que o fato
é de difícil comprovação.
Também é equivocado entender-se que o inciso III do art. 8o da Lei 9.250, de 1995,
reproduzido no inciso III do art. 80 do RIR/1999, apenas exige que o recibo tenha o
nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de quem prestou o serviço. Esta não é
a correta interpretação do dispositivo. A indicação refere-se aos dados que devem
constar na declaração de ajuste. Dados estes baseados na documentação.
Entretanto, a tônica do dispositivo é a especificação e comprovação dos
pagamentos. Tanto que admite o cheque nominativo como documento
comprobatório, por ser prova cabal de transferência de numerários entre pessoas.
Entretanto, mesmo o cheque pode estar sujeito à justificação da efetiva prestação
do serviço, quando dúvidas razoáveis acudirem ao fisco, pois essa prestação é o
substrato material a dar guarida à dedução, consoante o inciso II do mesmo art. 8o
da Lei 9.250, de 1995. Documentos, de natureza particular, por si sós, podem não
ser suficientes para a comprovação do efetivo pagamento.
Em situação similar, pode-se citar, a título ilustrativo, jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
"DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da
dedução de despesas médicas, quando impugnadas pelo Fisco, depende da
comprovação do efetivo pagamento e/ou da prestação dos serviços.(Ac.104-
22781, 4a Câmara, 1o C.C., Data da Sessão 18/10/2007). No mesmo sentido: Ac.
104-22755, Data da Sessão 18/10/2007; Ac. 104-23092, Data da Sessão
06/03/2008, Ac. 104-23.035, Data da Sessão 05/03/2008.
DESPESAS MÉDICAS - GLOSA - Não comprovada a efetividade dos dispêndios
e nem a prestação dos serviços, correta a glosa da dedução pleiteada pelo
contribuinte.(Acórdão CSRF/04-00.576, Data da Sessão: 19/06/2007, Relator
Remis Almeida Estol).
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.305 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722605/2014-47

DEDUTIBILIDADE - DESPESAS MÉDICAS - Passível de dedução despesa
médica quando devidamente comprovados o pagamento da despesa e a efetiva
prestação do serviço. (Acórdão CSRF 04-00.220, Data da Sessão: 14/03/2006,
Relatora Leila Maria Scherrer Leitão, aprovado por maioria de votos)"
Ultrapassadas as preliminares anteriormente apresentadas, passa-se a análise da
documentação acostada pelo(a) impugnante.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o recibo
firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado por pessoa
física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica.
Contudo, mesmo que a contribuinte tenha apresentado os recibos ou notas fiscais
dos serviços e declarações firmadas pelos profissionais, é licito à Autoridade exigir,
a seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso não fique convencido da
efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento. No caso, a
Autoridade solicitou à contribuinte a comprovação do efetivo pagamento, que
corresponde ao primeiro requisito legal para a aceitação de uma dedução de
despesa médica.
Ressalte-se que a apresentação de movimentação bancária para efeito de
comprovação de pagamentos em espécie devem apresentar coincidência de valores
e datas, ou aproximações razoáveis, com a movimentação observada nos extratos.
Assim, sem que haja qualquer correspondência entre os recibos apresentados e os
saques efetuados, mantém-se de plano a glosa, pela falta de comprovação da efetividade
dos pagamentos.
A matéria em foco já está sedimentada no entendimento administrativo, podendo ser
destacados, para ilustração, os seguintes ensinamentos estampados nas ementas de
Acórdãos do Primeiro Conselho de Contribuintes:
“IRPF - DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS - Nos termos do art. 8o, § 2o, inc.
III da Lei no 9.250/95, somente podem ser deduzidas as despesas médicas
comprovadas por meio de recibo que preencha os requisitos da lei (com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os
recebeu). Quando o documento apresentado pelo contribuinte não preenche tais
requisitos e também não é feita a comprovação do pagamento por qualquer
outro meio de prova, deve prevalecer a glosa da referida despesa. (Ac. 106-
16.880, sessão de 25/4/2008).
COMPROVAÇÃO RECIBOS – Simples recibos não são suficientes para
demonstrar a efetividade do pagamento a título de despesas com tratamento
psicológico, mormente no caso de não terem sido trazidos aos autos provas
adicionais suficientes à comprovação da efetiva prestação dos serviços e, ainda,
existirem indícios de que eles não foram prestados. Somente podem ser
dedutíveis quando comprovada mediante apresentação de documentos hábeis e
idôneos a efetiva prestação dos serviços e a vinculação do pagamento ao serviço
prestado.” (6a Câmara/Ac. 106-16.542, sessão de 17.10.2007)
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da
dedução de despesas médicas, quando impugnadas pelo Fisco, depende da
comprovação do efetivo pagamento e/ou da prestação dos serviços.(Acórdão
104-22781, Sessão de 18/10/2007)
DESPESAS MÉDICAS - GLOSA - Tendo a autoridade fiscal efetuado a glosa de
despesas médicas por não comprovação dos gastos, não há justificativa para seu
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.305 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722605/2014-47

restabelecimento sem confirmação do efetivo desembolso e da prestação do
serviço. (Acórdão 102-48922, Sessão de 25/01/2008)”
À vista do exposto, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a impugnação que ora se
analisa, mantendo integralmente o crédito tributário exigido na Notificação de
Lançamento acostada às fls. 12/17. (grifos acrescidos)
Pois bem. Entendo que as razões adotadas pela decisão de piso são
suficientemente claras e sólidas, não tendo a Recorrente se desincumbindo do ônus de
demonstrar o equívoco da acusação fiscal.

3. Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 97
DF CARF MF
Original